Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0713920-62.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS. PACIENTE: ANDRÉ TIMÓTEO FERREIRA BATISTA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Bruno de Souza Freitas, OAB/DF 40.254, e Nayara Firmes Caixeta, OAB/DF 44.074, em favor de ANDRÉ TIMÓTEO FERREIRA BATISTA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica Contra a Mulher de Águas Claras que, nos autos do processo no. 0002322-63.2020.8.07.0020, indeferiu pedido do paciente de trancamento de inquérito policial, em que figura como investigado em razão da prática, em tese, de lesão corporal contra a ex-esposa no âmbito doméstico e familiar. Alegam os impetrantes, em síntese, que o inquérito carece de justa causa e padece de excesso de prazo, uma vez que já perdura há 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem previsão de encerramento. Quanto à alegada ausência de justa causa, sustenta, em resumo, que a versão da vítima registrada em boletim de ocorrência policial é mentirosa, tendo sido os fatos inventados com o intuito de prejudicar o paciente. Argumenta que a vítima evitou comparecer em Delegacia para realização de oitiva formal, justamente para prolongar o máximo possível a tramitação do inquérito, visando com isso acarretar prejuízos à imagem e honorabilidade do paciente. Afirma que a investigação carece de lastro probatório mínimo, pela generalidade das acusações, e porque a vítima não teria se apresentado no IML para realização de exame pericial de lesões corporais. Defende, ainda, que a perpetuação do procedimento policial por mais de 1 ano e 6 meses consubstancia manifesto excesso de prazo, com prejuízos de ordem moral, financeira e profissional ao investigado, ora paciente, empresário e pessoa pública. Requer, então, o trancamento liminar do inquérito policial no. 0002322-63.2020.8.07.0020, haja vista a ausência de justa causa para sua instauração, bem como constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão das investigações. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. O trancamento de inquérito policial ou de qualquer outro procedimento de investigação criminal presidido por autoridade legítima é medida excepcionalíssima, e somente se justifica quando demonstrada, de plano, a absoluta falta de justa causa para sua instauração. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência dominante sobre o tema: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. REALIZAÇÃO DE BUSCAS E APREENSÕES, INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIOS E FISCAIS. OBTENÇÃO DE INDÍCIOS A RESPEITO DA PRÁTICA DOS CRIMES. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA SUSPENDER O INQUÉRITO NA HIPÓTESE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. GRANDE VOLUME DE MATERIAL E SER ANALISADO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE UM NOVO INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE OUTROS FATOS. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de "habeas corpus" para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justifica o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso, há justa causa para o prosseguimento das investigações, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade policial e a decisão proferida pelo Juízo de origem, verificou-se que as suspeitas iniciais a respeito da prática de crime de sonegação fiscal foram corroboradas pelos elementos de convicção posteriormente colhidos por meio das medidas cautelares pleiteadas (buscas e apreensões, interceptação telefônica e quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados). Aliás, no curso das investigações, foram colhidos indícios da prática de outros crimes. 3. Embora o parcelamento do débito tributário possa conduzir à suspensão das investigações, no caso, o Juiz natural da causa deixou de apreciar a regularidade dos pagamentos que a Defesa alegou ter efetuado, ao argumento de que faria isso no momento oportuno, em especial porque os recorrentes também estão respondendo por outros crimes, cuja tipicidade não é ilidida pela mera quitação da dívida tributária (associação criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso). 4. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigado que está solto. Ademais, a complexidade dos fatos apurados, o número de envolvidos nos crimes, a quantidade de delitos investigados, o volume de material a ser apreciado e também as medidas de prevenção ao novo coronavírus justificam maior duração das investigações, em especial quando não verificada inércia ou desídia estatal, o que afasta a alegação de excesso de prazo na hipótese. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1395804, 07324548520218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os impetrantes alegam falta de justa causa com base em mera contradita do investigado acerca da versão prestada pela vítima, sua ex-cônjuge, com quem foi casado durante 3 anos, tendo uma filha em comum, e com quem reconhece manter, já há algum tempo, relacionamento conturbado. Evidente, portanto, que o sopesamento das versões contraditórias demanda inexorável análise de prova, objetivo precípuo da investigação criminal em curso, sendo a versão da vítima, na esteira do entendimento dominante aplicável à espécie, motivo legítimo para a instauração da apuração criminal. Rememore-se que conforme art. 4o, do CPP, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Nesse contexto, é consabido que o prazo de 30 dias para encerramento do inquérito policial de investigado solto, previsto no art. 10 do CPP, é impróprio, razão pela qual admite prorrogação, se necessário. Esclareça-se, no ponto, que a prorrogação não está atrelada, necessariamente, à complexidade do caso apenas, podendo ser justificada, outrossim, pela incompatibilidade da demanda do trabalho policial com os recursos humanos e materiais disponibilizados aos órgãos encarregados dessa missão, ou mesmo por outros fatores, de força maior, como a pandemia da Covid-19, que desde o ano de 2020 vem impactando significativamente a ordem dos trabalhos nas mais diversas esferas do setor público, não sendo a Polícia Judiciária exceção. Nessa perspectiva, extravasa os limites do writ a pretensão de discussão antecipada de elementos de informação de inquérito policial ainda em curso, sobre o qual não há relatório de encerramento, tampouco manifestação do titular da ação penal, o Ministério Público. As sucessivas prorrogações do IP, embora indesejáveis, não justificam, por si só, o trancamento abrupto da investigação criminal, se o fato investigado é, em tese, típico, ilícito e punível. Não há se falar também em prescrição virtual ou antecipada, baseada na pena hipotética a ser imposta, haja vista a ausência de previsão legal e o não acolhimento da tese pelo Jurisprudência dominante, inclusive a do Supremo Tribunal Federal. Por essas razões, não demonstrada situação de urgência apta a justificar a concessão da tutela antecipada requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado